Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-02.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-02.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[P. H. R. P. - CPF: 060.507.311-28 (APELADO), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), VANIA RAITER PREIMA - CPF: 885.408.391-72 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VANIA RAITER PREIMA - CPF: 885.408.391-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASOS SUCESSIVOS DE VOOS DOMÉSTICOS. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO DE QUASE DOIS DIAS. MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL. PREVALÊNCIA DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por passageiro menor de idade, em razão de cancelamento e atrasos sucessivos de voos no trajeto Rio de Janeiro/RJ – Sinop/MT, que resultaram na perda de conexão e chegada ao destino com atraso de quase dois dias, fixando indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica na responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte aéreo; (
ii
) estabelecer se as condições climáticas alegadas configuram fortuito externo capaz de afastar o dever de indenizar; (
iii
) verificar a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil das companhias aéreas por falha na prestação de serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação das regras indenizatórias do Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. A companhia aérea, como fornecedora de serviços, assume os riscos inerentes à atividade, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento.

5. Problemas climáticos e questões operacionais configuram fortuito interno, inerente à atividade desempenhada, não afastando a responsabilidade do transportador.

6. O cancelamento e os atrasos sucessivos de voos, com perda de conexão e chegada ao destino com atraso de quase dois dias, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido (in
re

ipsa
).

7. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte aéreo é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

2. Problemas climáticos e operacionais inserem-se no risco do empreendimento e não afastam o dever de indenizar.

3. Atrasos e cancelamentos sucessivos de voos, com perda de conexão e chegada ao destino com atraso substancial, configuram falha na prestação do serviço e
ensejam
dano moral in
re

ipsa
.

4. O quantum indenizatório por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 2o, 3o, § 2o, 6o, VI, 14;
CC,
arts
. 186, 927, 944; CPC,
arts
. 373, II, 85, § 11, 487, I; CBA, Lei no 7.565/1986.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1707627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17/06/2024,
DJe
19/06/2024; TJ-MT,
Ap
1005042-89.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/202
2; TJ-MT,
Ap
1054319-28.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
TAM Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Morais
ajuizada
pelo menor

Pedro Henrique
Raiter

Preima
, menor impúbere, representado por sua genitora, Vania
Raiter

Preima
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil r
eais), a título de danos morais.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer o Código Brasileiro de Aeronáutica
. Aduz a
ausência de responsabilidade pelo evento, por se tratar de fortuito externo decorrente de condições
climáticas adversas no Aeroporto Santos
Dumont (RJ), devidamente comprovadas por boletins METAR e SPECI da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET), que teriam ocasionado o cancelamento do voo original
,
bem como de voo subsequente, com realocações e atraso de cerca de dois dias na chegada ao
destino final
.

Ressalta que
prestou assistência material e
reacomodação
, cumprindo as obrigações previstas em lei e no contrato de transporte aéreo,
inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano alegado
, assim como de
prova de efetivo dano extrapatrimonial, sendo insuficiente o mero atraso ou cancelamento para gerar
indenização moral.

Subsidiariamente, pugna pela
redução do valor arbitrado, sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para evitar enriquecimento sem causa
.

Contrarrazões juntadas ao Id.
300823993
.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça no Id.
303095384
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o menor P. H. R. P. ajuizou Ação Indenizatória em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A., em razão de atraso em voo originalmente programado entre as cidades do Rio de Janeiro/RJ e Sinop/MT, com partida prevista para o dia 01/12/2024, às 10h, e chegada estimada para as 15h50 do mesmo dia.

Consta que o referido voo foi cancelado, sendo o passageiro realocado para outro, programado para o dia 02/12/2024, às 06h05, o qual também foi cancelado. Em seguida, foi reacomodado em voo previsto para
às
10h do mesmo dia; entretanto, em razão de novo atraso, perdeu a conexão no Aeroporto de Guarulhos/SP. Assim, somente conseguiu embarcar para Sinop/MT às 07h30min do dia 03/12/2024, chegando ao destino às 09h10min, ou seja, quase dois dias após o horário inicialmente estipulado.

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

É a sentença recorrida
, no essencial:

“[...
]
De
outro lado, apesar do esforço argumentativo da requerida em relação ao aduzido motivo para os atrasos dos voos, no caso em tela, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código Processo Civil c/c artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, observo nos autos que a requerida não comprovou, de forma inequívoca, que os atrasos tenham origem por questões climáticas, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora, cuja culpa pelos atrasos deve ser atribuída unicamente à companhia aérea, fato que evidenciou a defendida falha na prestação dos seus serviços.

O período total de atraso dos voos contratados pela parte autora, o que também causou a perda conexão entre as cidades de Guarulhos/SP e Sinop/MT, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, de modo que imperioso o dever de indenizar ao requerente.

[...]

In
casu
, a falha na prestação dos serviços da requeridaacrescida da ausência de comprovação de que tenha tentado minimizar os danos à parte autora decorrentes dos atrasos dos voos narrados na inicial, notadamente resulta em ato ilícito, passível, portanto, do dever de indenizar, ainda que extrapatrimonial.

Desta forma, demonstrada a responsabilidade civil da demandada e o
nexo causal entre o ato ilícito
e o
dano moral
sofrido pela requerente, compete
a
ré o pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial, a qual sequer necessita de sua comprovação, vez que se trata de dano in
re

ipsa
, pois reflexo da própria conduta da parte demandada, cujo abalo emocional experimentado pela autorasupera o mero desgosto cotidiano.

Os danos morais devem ser reparados para a compensação, ainda que minimamente, o sofrimento indevidamente provocado à parte autora em razão dos reflexos deixados pelos danos provocados frente aos atrasos nos voos descritos na exordial.

Suplantada a questão acerca da configuração da responsabilidade civil da demandada, quanto ao montante
indenizatório

deve-se
observar na sua fixação determinados critérios, consistentes na gravidade e repercussão da ofensa, e na posição social e situação econômica do ofendido e do ofensor, utilizando-se o julgador de moderação para arbitrá-lo.

Nessa esteira, o artigo 944 do Código Civil vigente preconiza que:“
Art. 944
. A indenização mede-se pela extensão do dano”.

Impõe-se considerar, ainda, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do agente, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Invoco a respeito o magistério de Maria Helena Diniz:
"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer
eqüitativo
ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios,
fixando moderadamente uma indenização
.
O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação."
(Revista Jurídica
Consulex
, n. 3, de 31.03.97).

Considerando as circunstâncias dos autos, especialmente pela angustia, aflição e desgostos experimentos pela parte autora em razãodos atrasos nos voos narrados na inicial, sobretudo em decorrência da perda da conexão entre as cidades de Cuiabá/MT e Sorriso/MT,local de destino final dos voos contratados, além da ausência de amparo material da companhia área, concluo que o montante da indenização referente ao dano moral devido pela requerida à autora deve ser fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela parte requerente e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo agente.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 186/927 e 944, todos do Código Civil vigente,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida em indenizar o autor a título de danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com a incidência de juros de mora a partir da citação válida (art. 405 do Código de Civil), acrescido de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do SJT), conforme taxa e índice estabelecidos no art. 406, §§ 1° e 3°, ambos do Código Civil/02.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
[...]
”.

A insurgência da apelante se constrói em dois pilares:
a)
a suposta prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, por força do princípio da especialidade;
b)
a alegação de que o evento decorreu de condições climáticas adversas, configurando fortuito externo e afastando o dever de indenizar. Requer, ainda, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Pois bem.

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
,
enquadrando-se a companhia aérea no conceito de fornecedora (art. 3o, §2o, CDC) e o passageiro no de consumidor (art. 2o, CDC).

Da detida análise das razões recursais, assim como do cotejo do arcabouço fático-probatório dos autos,
entendo
que o apelo não prospera.

Embora o transporte aéreo seja disciplinado pelo CBA (Lei no 7.565/1986), a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nas relações de consumo, a responsabilidade civil das companhias aéreas por má prestação de serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a incidência das regras indenizatórias do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse sentido:

“[...]
1
. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei
n .
8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que o caso dos autos é a falha na prestação do serviço, devendo ser aplicado o regramento comum, foi baseada no contrato celebrado entre as partes, assim como nos fatos e provas existentes nos
autos .

Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente na interpretação das cláusulas contratuais e no reexame dos fatos e provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência das Súmulas n. 5 e
7/
STJ.Agravo
interno improvido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1707627 SP 2020/0126088-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)
(
g.n
).

No caso,
é incontestável que
a relação jurídica formada entre
passageiro e transportadora

insere-se
no conceito de relação de consumo (
arts
. 2o e 3o do CDC), e a ré, como prestadora de serviço remunerado, assume os riscos inerentes à atividade, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento. Não há conflito aparente de normas a justificar a prevalência do
Código Brasileiro de Aeronáutica
, mas sim aplicação sistemática, na qual o
Código Consumerista
prevalece no tocante à proteção do consumidor
.

Quanto
à alegação de fortuito externo, também não prospera
. Isso porque, a
caracterização de caso fortuito ou força maior capaz de excluir a responsabilidade exige que o evento seja estranho à atividade desempenhada e inevitável, não integrando o risco normal da operação
.
Problemas climáticos e questões operacionais — como alegadas pela ré —
inserem-se na própria
Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de
culpa.

Assim,
a questão em voga
enquadra-se

como fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE
CERCA DE 24
HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de
Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6o, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

(g. n.)

“AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.

ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

(g. n.)

No caso,
está devidamente comprovado nos autos que o passageiro, menor de idade, foi submetido a uma verdadeira via-crúcis aérea: cancelamento do voo original, realocação em voo também cancelado, novo voo com atraso que acarretou perda de conexão, pernoite forçado e chegada ao destino com quase dois dias de atraso. A obrigação da transportadora não se limita a conduzir o passageiro ao destino, mas fazê-lo nas condições ajustadas
. Logo, a
inexecução contratual é inequívoca e rompeu a legítima expectativa do consumidor, configurando
a inequívoca
falha na prestação do serviço.

Acerca do
quantum
indenizatório,
é
certo que a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Deveras, a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

In
casu
, a importância fixada
como reparação no valor de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais) para o apelado se mostra proporcional e razoável, de modo que não vejo razão para modificar a sentença objurgada, de
vendo ser mantida nesse aspecto,
obedecendo os
parâmetros bem estabelecidos na sentença recorrida.

Desta feita, à míngua de elementos
fáticos-probatórios
suficientes a infirmar as razões de decidir do Magistrado
a quo,
impõe-se a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios
ao patamar de 20%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025